Tribunal: TJBA
Processo: 8001321-64.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001321-64.2024.8.05.0199

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE/EMBARGADO: LUIZ CARLOS RODRIGUES CARIBE

Advogado(s):
TANIA ANGELICA MARTINS

EMBARGANTE/EMBARGADO: INSTITUTO RELIGIOSO DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - IMPAZ

Advogado(s):
ISABELLE CRISTINE OLIVEIRA RIBEIRO, LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRAZO MÍNIMO LEGAL E NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NORMAS COGENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTEGRAÇÃO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DO RÉU REJEITADOS E DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Declaratórios
simultâneos opostos por amb
os os litigantes
contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, reconheceu parcialmente o recurso do
A
utor para declarar a nulidade de cláusulas de contrato de arrendamento rural, relativas ao prazo de duração (dois anos) e à notificação prévia (sessenta dias), reformando parcialmente a sentença de improcedência em Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se os Aclaratórios opostos pelo
Demandado
evidenciam omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar integração do julgado; estabelecer se os Embargos do Suplicante demonstram vícios no acórdão, quanto à inovação recursal,
aos
efeitos da nulidade das cláusulas,
à
sucumbência e
às
demais teses suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Declaratórios possuem fundamentação vinculada e somente se admitem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O Demandado busca rediscutir matérias já enfrentadas, sem apontar vício interno do julgado, o que inviabiliza o acolhimento dos
A
claratórios.

5. As normas do Direito Agrário, que disciplinam prazo mínimo contratual e notificação prévia, possuem natureza cogente e de ordem pública, limitando a autonomia privada e afastando a incidência de institutos como
venire contra factum proprium
para validar cláusulas ilegais.

6. O acórdão enfrentou expressamente a aplicação obrigatória dos prazos mínimos e da notificação prévia nos contratos agrários, em consonância com a jurisprudência do STJ, inexistindo omissão.

7. Não há sucumbência recíproca, quando o
Requerente
obtém êxito no núcleo essencial da demanda, consistente na declaração de nulidade das cláusulas contratuais.

8. Quanto aos Embargos do Acionante, não se verifica contradição no reconhecimento de inovação recursal, pois as teses de erro substancial e dolo não foram deduzidas de forma autônoma na petição inicial.

9. A decisão não é omissa,
em relação
às demais teses (natureza híbrida do contrato, cláusulas acessórias e gratuidade de
J
ustiça), pois o julgamento se
restringiu
às matérias devolvidas e suficientes à solução da controvérsia.

10. Há necessidade de esclarecimento, quanto aos efeitos da nulidade e à sucumbência, devendo-se explicitar que eventuais repercussões em ação conexa e pedidos indenizatórios devem ser apreciados em via própria.

11. A condenação sucumbencial fixada no acórdão substitui integralmente aquela da sentença, mantendo-se os honorários em 15% sobre o valor da causa, sem efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO

12. Embargos do Réu rejeitados e Declaratórios do Autor parcialmente acolhidos.

–––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
d
e Declaração simultâneos em Apelação,

nos quais

figuram como Embargantes e Embargados
LUIZ CARLOS RODRIGUES CARIBÉ
e o
INSTITUTO RELIGIOSO DAS MEDIANEIRAS DA PAZ – IMPAZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

REJEITAR OS DECLARATÓRIOS DO REQUERIDO
e
ACOLHER, EM PARTE, OS ACLARATÓRIOS DO SUPLICANTE.